Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0766365-43.2021.8.07.0016 APELANTE: ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ELIANE DE MELO TELES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A defesa do réu (advogado constituído) não apresentou contrarrazões (ID 68988164) e o réu ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO, intimado pessoalmente (certidão no ID 68181339), não constituiu nova defesa. 2. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para o patrocínio da defesa do apelante, intimando-a para apresentar as razões recursais em favor do réu. 3. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.